Tribunal: TJDFT
Processo: 0740797-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740797-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: RODRIGO AUGUSTO CARLOS BISPO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravada, em 5 (cinco) dias, sobre o ofício de id. 41907828/41907829 e petição da parte Agravante no id. 42402148. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora